Tribunal: TJMT
Processo: 1015568-27.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015568-27.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (PROCURADOR), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (EMBARGADO), LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 655.440.801-00 (EMBARGADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (EMBARGADO), NELSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 523.003.587-00 (EMBARGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (EMBARGADO), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (EMBARGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (EMBARGADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO – ERRO MATERIAL – ESTADO DE MATO GROSSO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Constatada a ocorrência do erro material, a acolhida dos embargos, para fins de manifestação sobre o ponto omisso, é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração Nº 1015568-27.2021.8.11.0000

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº. 19828-22.2013.811.0041 - Código 813351, provido por unanimidade, conforme acórdão proferido ID. Nº 124101051.

Logo após o acórdão, o Estado de Mato Grosso, peticionou informando a ocorrência de erro material na ementa do acórdão. Sendo intimado para indicar qual foi o erro material (ID nº 127336671).

O Estado de Mato Grosso peticionou informando que o erro material se encontra na parte do meio do item 1 da ementa, estando o erro especificamente nesta parte:

1.

(...) - e que de fato a intimação do
Estado de Minas Gerais
, para efetuar o cumprimento da referida obrigação, qual seja,
de fornecer o referido medicamento
, sob pena se bloqueio de verbas da Fazenda Pública (...)

Ou seja, não se trata do Estado de Minas Gerais e o recurso não versa sobre o fornecimento de medicamento.

Converti os autos em Embargos de Declaração e determinei a intimação do agravado para contrarrazões.

As contrarrazões foram apresentadas no Id nº 137735150, aduzindo que:
No caso, o descompasso entre a parte dispositiva do julgado e a ementa que remeteu o tema lá para o Estado de Minas Gerais, trata, pois, de óbvio e evidente erro material, cuja falha (o erro) deveria ter sido corrigido de ofício, sem necessidade de provocação de qualquer das partes, e, principalmente, sem necessidade de intimação para contrarrazões. ISTO POSTO, a vista do flagrante erro material, corrija-se, de ofício, o que, a bem da
verdade, já deveria ter sido corrigido, com os corolários em direito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme retratado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº. 19828-22.2013.811.0041 - Código 813351, provido por unanimidade, conforme acórdão proferido ID. Nº 124101051.

O Embargante alega erro material e pede para
alterar em parte o voto do Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, especificamente para corrigir o erro material que constou da parte da ementa do referido voto, haja vista que não se trata do Estado de Minas Gerais e nem de fornecimento de medicação.

Assiste razão ao Embargante. A ementa traz o erro material de nominar o Embargante como Estado de Minas Gerais e não se tratar de pedido de medicamento.

Em sendo assim, a ementa deve ser retificada da seguinte maneira:

PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – ESTADO NÃO FOI INTIMADO - DECISÃO NULA – NOVA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 183 do Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda Pública será pessoal, mediante carga, remessa ou meio eletrônico, e, a Lei nº 11.419/2006, prevê que a intimação por meio eletrônico dar-se-á somente nos casos de processos eletrônicos - Tendo em vista que não se trata de processo eletrônico, e que de fato a intimação do Estado, não foi por via pessoal, resta configurada a nulidade da referida intimação.

2. Recurso provido.

Desse modo,
ACOLHO
o pedido de Embargos de Declaração, para sanar o erro material apontado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022